Tribunal: TJBA
Processo: 0569070-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0569070-44.2014.8.05.0001.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ROSALIA AMORIM FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. TEMA 1.313/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em demanda relacionada à satisfação do direito à saúde. 2. Pedido principal de reforma da decisão agravada, sob o argumento de necessidade de observância do Tema 1.313/STJ, para que os honorários fossem fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 3. Pretensão de afastar a conclusão já adotada na decisão impugnada, com reiterada reprodução de fundamentos anteriormente enfrentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, a verba honorária já foi fixada por apreciação equitativa nos moldes do Tema 1.313/STJ; e (ii) estabelecer se o agravo interno é manifestamente improcedente a ponto de justificar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tema 1.313/STJ fixa entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários sucumbenciais são arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, por se tratar de prestação personalíssima e de proveito econômico que não se transfere ao patrimônio do autor. 6. A apreciação equitativa consiste na fixação de honorários por juízo de justiça do magistrado, com consideração de critérios como grau de zelo, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, especialmente quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo. 7. No caso concreto, o colegiado reconhece que a verba honorária fixada atende ao conceito de apreciação equitativa, pois considera os critérios indicados, não havendo violação ao entendimento firmado no Tema 1.313/STJ. 8. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de afastar a conclusão da decisão agravada e configura mera repetição de fundamentos já examinados, o que caracteriza improcedência manifesta. 9. Sendo o agravo interno declarado manifestamente improcedente em votação unânime, aplica-se a penalidade do art. 1.021, § 4º, do CPC, com fixação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada. Multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme o Tema 1.313/STJ. 2. O agravo interno manifestamente improcedente, declarado assim em votação unânime, autoriza a imposição de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0569070-44.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSALIA AMORIM FERREIRA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .